Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008715-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLEIDE APARECIDA DA SILVA CORREA - CPF: 837.756.411-49 (APELANTE), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PERSIO D. BRIANTE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 04.287.137/0001-20 (APELADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0225-59 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO, MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL INTRANSFERÍVEL, CUJA GUARDA É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA O BLOQUEIO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA AFASTAR OU MITIGAR O DANO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA E DE TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O dano suportado pela apelante é resultante de fato de terceiro, já que as operações foram realizadas por quem praticou o furto ou por quem recebeu o aparelho após o crime, utilizando as informações que eram de conhecimento exclusivo da titular da conta.

2. A comunicação tardia do furto do celular ao Banco emissor do cartão impossibilitou a adoção de medidas da instituição financeira para evitar que o meliante tivesse acesso ao aplicativo e a conta da autora e realizasse as transações bancárias questionadas, portanto, impõe-se a consumidora a responsabilidade por eventuais prejuízos suportados, eximindo os requeridos de qualquer responsabilidade.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1008715-73.2021.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: CLEIDE APARECIDA DA SILVA CORREA.

APELADO:
MASTERCARD BRASIL LTDA e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEIDE APARECIDA DA SILVA CORREIA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luís Otávio Pereira Marques
que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais n. 1008715-73.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em consequência, revogou a tutela de urgência deferida em id. 51402057. Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, observada a assistência judiciária gratuita (id. 232091690).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta:
a)
falha na prestação do serviço fornecido pela instituição financeira a qual é responsável pela segurança da plataforma digital e, por isso, deve ser responsabilizada, de forma objetiva, na medida em que não constatou as irregularidades das operações realizadas, não se tratando de culpa exclusiva da consumidora;
b)
que foi vítima de estelionato e furto de seu celular na data de 12/12/2020, a qual, utilizando-se do aplicativo do banco emissor do cartão, realizou vários empréstimos e crédito pessoal no valor de R$ 50.672,00 (cinquenta mil e seiscentos e setenta e dois reais);
c)
que apenas percebeu parte da fraude no dia 19/12/2020, quando recebeu mensagens pelo aplicativo acerca das transações efetivadas em seu cartão, o que lhe fez lavrar boletim de ocorrência em 08/01/2021;
d)
houve inequívoca falha na prestação dos serviços ao permitir que estelionatário realizasse transações bancárias, sem anuência da autora, não se vislumbrando quaisquer das hipóteses de excludente de responsabilidade previstas no art. 14, §3o, do CDC;
e)
em que pese a atuação de terceiro, é certo que a responsabilidade civil da instituição financeira não pode ser afastada, uma vez que as transações realizadas destoam do perfil financeiro da apelante, sem que o sistema de segurança do banco tenha constatado a fraude, muito embora existissem diversas anormalidades que devessem chamar a atenção da instituição financeira.

Ao final, requer o provimento do recurso, julgando-se procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a responsabilidade das requeridas, declarando a inexistência do débito, condenando pelos danos morais sofridos (id. 232091691).

Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 232091159).

Contraminutas dos apelados pelo desprovimento
(id. 232091694 e
ss
).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, absteve-se de manifestar (id. 245431696).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEIDE APARECIDA DA SILVA CORREIA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais n. 1008715-73.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em consequência, revogou a tutela de urgência deferida em id. 51402057. Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, observada a assistência judiciária gratuita.

Deflui dos autos que a parte autora fora vítima de
furto
, do qual teve subtraído o seu aparelho
celular
Samsung S4, n. (65) 9 9801-9495, conforme documentação que acosta aos autos, tendo referido fato ocorrido em data de 12/12/2020.

De conseguinte, em data de 19/12/2020, sustenta que tomou conhecimento da existência de diversas transações bancárias/compras realizadas em seu nome que totalizam R$
50.672,00 (cinquenta mil e seiscentos e setenta e dois reais), em favor da pessoa desconhecida de “Weslei Batista Ramos” ou “Rafael Henrique Martins”, vindo somente em 08/01/2021,
então a promover o registro da ocorrência policial n. 2021.7028.

Por sua vez, os requeridos em suas defesas alegaram que não tem qualquer responsabilidade no fato, pois, as operações só foram realizadas mediante inserção de senha de uso pessoal e da senha constante do aparelho celular, cujo detentora é a autora, que deixou de agir com a necessária cautela, ao tardiamente comunicar o banco acerca do suposto furto.

Após a instrução probatória, foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos, ficando registrada aqui o essencial do
decisum esgrimido
:

“(...) Nesse esteio, vejo que os fatos narrados nos autos, assim como as provas produzidas, não dão guarida à pretensão inicial.

Isso porque, pelos fatos narrados na peça vestibular e documentos que a instruem, ficou comprovado que houve culpa exclusiva da requerente e de terceiros nos alegados danos pretendidos, pois a autora informa no boletim de ocorrência registado somente no dia 08.01.2020, quase um mês após a ocorrência, que emprestou seu cartão e senha para uma terceira pessoa que foi apontado pela autora como fraudador.

Para melhor elucidação, importante considerar que a autora alegou que o furto de seus cartões e aparelho celular ocorreu no dia 12.12.2020 e sem ser diligente para bloquear seus cartões e empregar meios para impedir a fraude, percebeu compras que não realizou no cartão de crédito somente no dia 19.12.2020.

Além disso, de forma incompreensível a autora entregou o cartão da Caixa Econômica Federal e senha para o requerido realizar os saques dos empréstimos que tinha feito em nome da autora.

Assim, embora se considere a boa-fé da autora, o fato é que o uso dos dados bancários é pessoal, sendo a senha sigilosa e intransferível.

Assim, a conduta da autora em fornecer acesso a terceiro incorre em negligência, sobretudo, considerando que esse tipo de procedimento não é usual notadamente porque se tratava de um cliente da autora.

Além disso, a autora foi desidiosa em não realizar o cancelamento dos seus cartões e procurou a autoridade policial tardiamente demonstrando assim que não tomou as medidas de cautelas necessárias.

Dessa forma, a ação da autora excluiu qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço fornecido pelos requeridos, pois acabou por ocorrer à quebra do nexo de causalidade.

(...)

Ainda, ficou também demostrado que os fatos decorrem da culpa de terceiro (até então não identificado, em que pese conhecido da autora), completamente estranho à relação de consumo existente entre o banco e a requerente, não sendo esse fortuito um risco inerente à atividade bancária.

Logo, não pode ser atribuída responsabilidade às requeridas pela falta de cuidado da requerente em deixar em realizar a entrega do seu cartão e senha a terceiros.

(...)

Portanto, ausente os pressupostos que informam a espécie, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Por todo o exposto, julgo
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência,
revogo
a tutela de urgência deferida em ID 51402057 (...)”.

Pois bem.

O recurso
não merece acolhimento.

É preciso consignar, de início, que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, posto que a requerente figura como consumidora e a instituição bancária requerida na qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.
8.078
/1990 (
Código de Defesa do Consumidor
).

O
CDC
define consumidor e fornecedor da seguinte forma:

"Art. 2o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

"Art. 3o. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".

Logo, a responsabilidade civil das rés devem ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no artigo
14
do
CDC
,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1.o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido. § 2.o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3.o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...)".

Tal dispositivo não apresenta dúvidas quanto ao fato de ser objetiva a responsabilidade contratual das rés, a qual merecem responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor em virtude de defeito do produto ou da má prestação do serviço,
salvo
quando, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, provar:
(I)
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
(II)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O referido Tribunal Superior de Justiça estabelece que, em algumas hipóteses, pode ser afastada a responsabilidade objetiva do banco. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS EFETUADAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE PERDA, FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PORTADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONTRATO DE SEGURO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). 2. É nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. 3. A despeito de ser a instituição bancária a responsável, em regra, pela segurança das transações realizadas com cartão de crédito,
haverá hipóteses em que essa responsabilidade poderá ser afastada, a exemplo da inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. 4. O só fato de não estar a responsabilidade das instituições bancárias fundada no risco integral basta para justificar a contratação de seguros, cabendo ao consumidor avaliar de modo livre e consciente a conveniência de sua adesão ao respectivo contrato, desde que não configuradas as hipóteses de venda casada, inclusão de serviço não solicitado ou com informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 5. Recurso especial provido. (STJ -
REsp 1737411/SP
, Rel. Ministra
Nancy Andrighi
, Rel. p/ Acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/03/2019, DJE 12/04/2019)”.

No caso em espécie, verifica-se que o prejuízo ocasionado a autora, ora apelante não decorreu de fraude praticada mediante falha de segurança do sistema oferecido pela instituição financeira, e sim fortuito externo à sua atividade.

Em que pese a apelante não reconheça as transações bancárias
sub judice
, o conjunto probatório produzido não demonstra qualquer ilícito cometido pela instituição financeira, emissora do cartão de crédito e tampouco pelas demais apeladas.

Nota-se em id. 232091193, os logs do sistema bancário da apelante que os empréstimos realizados em
15/12/2020
, foram possíveis, mediante inserção de senha pessoal, intransferível ou dados bancários, de uso sensível, cadastrados no próprio aparelho móvel furtado.

Por outro lado, conforme se verifica das declarações da própria autora quando do registro do boletim de ocorrência, embora o furto tenha ocorrido em
12/12/2020
, somente em
19/12/2020
a autora narra que percebeu as transações fraudulentas, todavia, apenas registrou os fatos em somente em
08/01/2021
, (id. 232091150 – pág. 2), destacamos:

Referidas circunstâncias, apontam já a ausência de responsabilidade civil das apeladas, porquanto ainda que tenha a parte apelante conforme afirma, tomado conhecimento da transferência somente no dia 19/12/2020, as operações foram efetivadas na própria semana em que possivelmente foi subtraído o aparelho
celular
, isto é, em data de 15/12/2020.

A parte apelante não relata, sustenta ou comprova que tão logo realizado o fato (subtração do aparelho
celular
), diligenciou no sentido de comunicar o fato à instituição bancária para fins de bloqueio de acesso ao dispositivo furtado, modificação de senha ou qualquer
comunicação
acerca dos fatos.

Pelo contrário, observa-se que a autora não agiu com a necessária cautela, na medida que comunicou o furto/contestou as transações bancárias junto a instituição financeira, apenas no dia 20/12/2020, ou seja, 08 (oito) dias após a subtração do aparelho celular, conforme comprova protocolo de n. 2020.355.991158.0000 descrito na fatura (id. 232089699 – pág. 2).

Ademais, se as transações foram efetuadas a partir de aparelho autorizado pela autora, de acordo com os procedimentos de segurança para acesso ao aplicativo da conta, evidente que as rés não tinham condições de obstar as contratações de empréstimos e compras realizadas, porquanto feitos com base em dados pessoais autênticos da parte autora.

Cabe destacar, que a grande maioria das operações financeiras hoje em dia são realizadas com o uso de senhas, como no caso, sendo esta a verdadeira assinatura do usuário.

Registro que, em casos de roubo ou furto de celular, cumpre ao seu titular comunicar imediatamente à instituição financeira onde possui conta, sob pena de responder pelas transações bancárias realizadas no período compreendido entre a perda, roubo ou furto e sua comunicação.

Importante, destacar que a vinculação do fornecedor se limita aos serviços que presta e quanto ao avençado entre as partes contratantes, de modo que, se a análise de transações a partir do perfil do consumidor não está nos limites do vínculo a que se obrigou o fornecedor, limitada a atuação nesse sentido à mera liberalidade, visando a auxiliar a correntista na prática de suas transações, não significando obrigar o fornecedor a esse serviço.

Portanto, o que se observa é que o sucesso do fraudador foi consequência direta da desídia da apelante que por inércia comunicou o fato tardiamente à instituição financeira, de forma que não há que se falar em falha na prestação do serviço, sendo incabível declarar inexistente os débitos e a condenação aos danos morais pleiteados.

Nesse sentido,
verbis:

“RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. CONTA CORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
OPERAÇÕES BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DO AUTOR. VÍTIMA DE ROUBO DO APARELHO. COMUNICAÇÃO TARDIA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS BANCOS PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
DESÍDIA DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA FRAUDE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, PARÁGRAFO 3o, II, DO CDC. PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistência de vício na prestação de serviço pelos Bancos, visto que as operações só foram realizadas mediante indicação do número da conta e da senha constante do aparelho celular;
2. Dano resultante de fato de terceiro, já que as operações foram realizadas por quem praticou o roubo ou por quem recebeu o aparelho após o crime, utilizando as informações que eram de conhecimento exclusivo do titular da conta;
3. Dano igualmente resultante de culpa da vítima, que deixou de comprovar que providenciou o imediato bloqueio do aparelho roubado junto à operadora de telefone e junto à fabricante, o que impediria a realização de qualquer operação com o aparelho ou com os aplicativos nele instalados; 4. Instituições financeiras que apenas atenderam aos comandos feitos a partir do aplicativo instalado no celular, sem que antes tenha sido avisada para bloquear o seu funcionamento. (TJ-AM - RAC: 07591521520218040001, Manaus, Relatora: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 17/04/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2023)”. (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. COMUNICAÇÃO TARDIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
"O consumidor que adere ao uso do aplicativo de celular deve ter cautela no tocante à sua conservação e guarda de dados indispensáveis para a realização de operações, não havendo como ser responsabilizado o banco pelas movimentações anteriores à comunicação do furto do aparelho celular.
(TJMG, RAC 1.0000.22.290849-3/001). A culpa exclusiva da vítima é fato excludente da obrigação de indenizar. (TJ-MG - AC: 50115376120218130024, Relator: Des. José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 06/07/2023, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2023)”. (destaquei)

“BANCÁRIOS Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais Sentença de procedência Aparelho celular furtado do autor em estação do metrô Acesso à conta corrente administrada pelo banco corréu, efetuados empréstimos e transferência (PIX) para conta da corré, ora interessada -
Conjunto probatório que demonstra desídia do autor na guarda da senha de acesso, e em comunicar prontamente o banco corréu - Ausência de elementos que demonstrem falha do sistema no acesso à conta administrada pelo banco corréu - Defeito na prestação de serviços com base em falha de segurança dos sistemas do corréu, não evidenciada - Inaplicabilidade da Súmula STJ 479
- Ausência de nexo de causalidade - Fortuito externo e não interno - Operação dentro do perfil - Indenização a título de danos materiais e morais indevida - Ação improcedente com relação ao recorrente - Ônus do decaimento invertidos - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1005971-87.2022.8.26.0224; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2024; Data de Registro: 07/08/2024)”.

A hipótese dos autos encerra de modo claro que a culpa pelo evento é exclusivamente da autora, ora apelante (que não promoveu a
comunicação
imediata sobre a subtração do aparelho
celular
, o que poderia ter sido feito pelos canais oficiais da instituição reclamada); quer por terceiros (que de posse do aparelho
celular
da parte autora lograram realizar a movimentação de valores e transações da conta bancária da autora, inclusive, com posterior fornecimento de dados pela própria autora a terceiros, possivelmente o fraudador).

Não se há como reconhecer, sob qualquer aspecto a existência de qualquer mínima conduta dos apelados, em especial da instituição bancária que a vincule aos fatos a ponto de conectá-la com o dano sofrido pela parte autora, o que retira o nexo de causalidade entre o comportamento das apeladas e o dano sofrido pela apelante.

O caso em exame caracteriza-se com extrema adequação à norma excludente da responsabilidade civil objetiva elencada na Lei Consumerista (CDC, art. 14, §3o, inciso I e II).

Logo, constata-se que a prova dos autos não acena pela ocorrência de conduta das apeladas capaz de ensejar responsabilidade sobre o dano experimentado pela parte apelante.

Ainda que se possa verificar a existência de responsabilidade objetiva da instituição bancária pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ), o caso em exame extravasa do que consta da citada Súmula do STJ, porquanto a fraude somente se ultimou a partir do dispositivo móvel da parte autora, devidamente cadastrado para a realização de operações bancárias e ainda ante a ausência de ciência das apeladas acerca da subtração do dispositivo móvel subtraído, em tempo hábil.

Impõe reforçar ainda o fato de que cientificada dos fatos, ainda que tardiamente (20/12/2020), a instituição bancária procedeu o bloqueio dos serviços de imediato, na tentativa de minorar os danos sofridos pela parte autora, não podendo o insucesso de tal diligência, resultar em sua responsabilização ante a ausência de nexo causal verificada de seu comportamento com o dano verificado.

Assim, o conjunto probatório dos autos revela circunstâncias que resulta na manutenção da r. sentença de improcedência dos pedidos ventilados na inicial.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, observando-se que a apelante goza da justiça gratuita.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas n. 211 do Superior Tribunal de Justiça e n. 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024